Tribunal: TJMT
Processo: 1041077-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041077-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), NERI NECKEL COMERCIO E REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 10.464.482/0001-94 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INCIDENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Neri
Neckel
Comércio e Representações - ME, contra decisão que, ao acolher impugnação à penhora e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, deixou de condenar o Banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação à penhora, no qual houve acolhimento do pedido
.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à penhora, prevista no art. 917, § 1o, do CPC, é incidente processual, não se tratando de ação autônoma.

4.
É
incabível a fixação de honorários advocatícios em tais hipóteses, por ausência de previsão legal específica e de caráter autônomo da demanda.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação à penhora constitui incidente processual e não autoriza, por si só, a condenação em honorários advocatícios, mesmo quando acolhida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 1o; 917, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI no 2266293-36.2020.8.26.0000, Rel. Des. Plínio Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, j. 28.12.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1041077-18.2025.8.11.0000
de decisão da
Vara Especializada em Direito Bancário
de
Várzea Grande
que
acolheu a impugnação à penhora apresentada pelos executados, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família,
contudo
indeferiu o pedido de condenação do Banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
.

A agravante sustenta
que houve resistência injustificada do
a
gravado, o que atrairia a aplicação do princípio da sucumbência e a fixação de honorários, conforme jurisprudência do STJ.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do recurso é exclusivamente sobre o cabimento de honorários advocatícios em incidente de impugnação à penhora, quando há resistência da parte contrária
.

O art. 85, §1o, do CPC estabelece que “
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”
.

E o §1, do art. 917, do CPC preceitua que “
A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato
”
.

A impugnação à penhora, diferentemente dos Embargos à Execução, não possui natureza de ação autônoma, tratando-se de mero incidente processual
, para o qual não há previsão legal de honorários advocatícios sucumbenciais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BEM IMÓVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão que deixou de fixar honorários advocatícios, após acolher impugnação à penhora de imóvel, tido por bem de família – Matéria alegável por simples petição nos autos – Artigo 917, § 1o do novo CPC – Ausência de previsão legal relativamente à condenação da parte vencida em verba honorária advocatícia, em incidentes suscitados no processo – Art. 85,
§ 1o, do novo CPC - Apesar do acolhimento da impugnação apresentada pelos executados, não houve extinção, ainda que parcial, da execução – Descabimento de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 22662933620208260000 SP 2266293-36.2020 .8.26.0000, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 28/12/2020, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/12/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026